Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-40.2017.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PERCENTUAL SUPERIOR AO DE OFERTA. MENOR CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR ALIMENTANTE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE AMBOS OS GENITORES DE SUSTENTAR OS FILHOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. O quantum fixado na origem encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, pois considerou todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive a necessidade do alimentante, a renda de sua genitora, o alegado desemprego do genitor.
4. Manutenção da sentença que, após considerar os elementos probatórios e informações constantes na ação de oferta de alimentos e na defesa e reconvenção apresentada pelo réu, fixou os alimentos em 72% (setenta e dois por cento) do salário mínimo, valor correspondente ao auxílio material que o alimentante presta a seu filho menor desde a separação do casal.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.